Tribunal: TJSP
Processo: 2246092-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Agravo do Instrumento – Execução fiscal – Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade – Manutenção – Procedimento administrativo prévio dispensável na hipótese de tributo sujeito a lançamento por homologação – Certidão da dívida ativa que, ademais, atende às exigências do artigo 202 do Código Tributário Nacional e também do artigo 2o da Lei no 6.830, de 1980 – Ausência de

Ementa:
Agravo do Instrumento – Execução fiscal – Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade – Manutenção – Procedimento administrativo prévio dispensável na hipótese de tributo sujeito a lançamento por homologação – Certidão da dívida ativa que, ademais, atende às exigências do artigo 202 do Código Tributário Nacional e também do artigo 2o da Lei no 6.830, de 1980 – Ausência de prejuízos ao contraditório e ao direito de defesa da executada – Decisão mantida – Recurso não provido.